Tribunal: TJDFT
Processo: 0725402-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
processual civil. embargos de declaração opostos pelo autor e PELO réu. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA DE VENDA DE EMPRESA. PESSOAS FÍSICAS. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. OFENSA. INEXISTÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. VALOR DA CAUSA ELEVADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076 do STJ. APLICABILIDADE.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Observado, no caso concreto, que o egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, deixando expressamente consignados os motivos nos quais se baseou para afastar a competência do Poder Judiciário para apreciar a questão relativa ao contrato entabulado entre as partes, em razão do acolhimento da preliminar de existência de convenção de arbitragem arguida pelo requerido.
2.1. Não se encontra caracterizada a omissão apontada, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo autor.
3. Ainda que interpostos com intuito apenas de prequestionar a matéria, de modo a viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes as hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3.1. Conforme dicção do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário. Precedentes do TJDFT.
4. Aplicação Tema 1.076 do STJ. Teses: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP, por maioria, Corte Especial, julgados em 16/03/2022)
5. Embargos de Declaração opostos pelo autor conhecidos e não providos. Embargos de Declaração opostos pelo réu conhecidos e providos com efeitos infringentes. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados.